Tribunal: TCU
Processo: 002.685/2025-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
Ato de reforma.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de alteração de reforma emitido no âmbito do Comando da Aeronáutica em favor do Sr. Marcos Antônio Freitas Moreira, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 e no art. 262, § 2o, do Regimento Interno, em: 9.1. determinar a exclusão do ato de alteração de reforma emitido em favor do Sr. Marcos Antônio Freitas Moreira da base de dados do sistema e-Pessoal; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao órgão jurisdicionado e aos demais órgãos de pessoal das Forças Armadas, esclarecendo que a invalidez superveniente à reforma não tem o condão de ensejar a alteração do ato de inativação anteriormente emitido por outro fundamento jurídico.